Tribunal: TJSP
Processo: 0006825-97.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – POSSE DE APARELHO CELULAR – Pleito de absolvição ou desclassificação da falta – Infração disciplinar grave devidamente comprovada – Agravante que admitiu a conduta aos servidores – Palavras dos agentes públicos às quais se confere relevante valor probatório – Alegação de atipicidade da conduta por ausência de laudo – Descabimento – Desnecessidade

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – POSSE DE APARELHO CELULAR – Pleito de absolvição ou desclassificação da falta – Infração disciplinar grave devidamente comprovada – Agravante que admitiu a conduta aos servidores – Palavras dos agentes públicos às quais se confere relevante valor probatório – Alegação de atipicidade da conduta por ausência de laudo – Descabimento – Desnecessidade de perícia do objeto apreendido – Infração administrativa despida de natureza criminal, que dispensa laudo técnico – Perda de 1/6 dos dias remidos fundamentada, ainda que sucintamente, na gravidade da falta – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime, em obediência às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006825-97.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
HILDEBRANDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0006825-
97.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Hildebrando dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Renata Biagioni Belam
Voto no 35121
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

POSSE DE APARELHO CELULAR Pleito de absolvição
ou desclassificação da falta
Infração disciplinar grave
devidamente comprovada
Agravante que admitiu a
conduta aos servidores Palavras dos agentes públicos às
quais se confere relevante valor probatório Alegação de
atipicidade da conduta por ausência de laudo

Descabimento
Desnecessidade de perícia do objeto
apreendido Infração administrativa despida de natureza
criminal, que dispensa laudo técnico Perda de 1/6 dos
dias remidos fundamentada, ainda que sucintamente, na
gravidade da falta Interrupção do lapso que se restringiu
à progressão de regime, em obediência às Súmulas no 441,
534 e 535, todas do STJ Decisão incensurável Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Hildebrando dos Santos, contra decisão
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave,
determinou
a
perda
de
1/6
dos
dias
eventualmente remidos e a interrupção do lapso para
fins de progressão de regime (fls. 63/64).
Persegue
o
agravante
a
absolvição
argumentando, em síntese, inexistir comprovação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
3
o aparelho apreendido lhe pertencia. Quando não, alega
atipicidade da conduta, haja vista que referido objeto
não foi periciado, não sendo possível constatar se tinha
aptidão para realizar comunicação com o ambiente
externo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
da conduta para falta de natureza média e pela
extirpação da interrupção do lapso para fins de
benefícios (fls. 03/12).
Contrariado o recurso (fls. 69/74) e mantida
a decisão (fls. 75), a ilustre Procuradora de Justiça
Jaqueline
Mara
Lorenzetti
Martinelli
opinado
pelo
desprovimento do reclamo (fls. 90/94).
É o relatório.
Com efeito, o agravo não encontra agasalho.
Verte da comunicação de evento que, no dia
09.12.2019, por volta das 06h30, agentes penitenciários
localizaram 01 telefone celular com bateria e chip em
determinada cela, e, ao indagar os habitantes, o
agravante admitiu a propriedade do objeto (fls. 14).
Em suas declarações, o agravante negou os
fatos, asseverando, em síntese, que foi injusta e
aleatoriamente acusado pelos agentes públicos (fls.
41/42).
De outra banda, os agentes de segurança
penitenciária narraram os fatos como descritos na
comunicação de evento, roborando a versão de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
4
recorrente admitiu a propriedade do aparelho celular
encontrado (fls. 36/37 e 38/39).
Por oportuno, impende destacar não haver
nada nos autos que aponte a intenção de os referidos
servidores prejudicarem o agravante.
Ao contrário, por serem agentes públicos
cujas funções se ligam umbilicalmente à segurança
pública, aos seus depoimentos deve ser conferido
relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e convergentes, nada existindo,
ademais, de concreto que pudesse infirmar essa
prova, sobretudo porque o recorrente, como se viu,
sequer demonstrou interesse em apresentar outra
versão acerca dos fatos, porquanto permaneceu
em silêncio durante o tramitar do procedimento
administrativo. Aliás, se os relatos dos agentes
penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas
tão comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar
ordens, etc., sobretudo porque normalmente são
presenciadas somente pelos servidores e pelos
colegas de cela dos presos, e estes, por óbvio,
dificilmente infirmariam a versão de negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
5
autoria
dada
pelos
reeducandos,
o
que,
invariavelmente, fomentaria a prática de condutas
de
indisciplina.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0037288-31.2013.8.26.0000,
Rel.
Juvenal
Duarte, 5.a Câm. Crim.)
Portanto, de insuficiência probatória não se
pode cogitar, restando suficientemente comprovado que o
aparelho de telefonia localizado na cela pertencia ao
agravante.
Por
outro
lado,
repele-se
a
invocada
atipicidade da conduta.
Sem amparo a afirmação de que, para o
reconhecimento da falta disciplinar, consistente na posse
de celular e/ou acessórios, seria imprescindível a
submissão dos objetos à perícia, para que, assim, seja
constatada a possibilidade de comunicação.
Isso porque o inciso VII do art. 50 da Lei no
7.210, com redação determinada pela Lei no 11.466, de
28 e março de 2007, passou a definir como falta
disciplinar de natureza grave a posse de aparelho de
telefone ou similar que permita a comunicação com o
ambiente externo à penitenciaria.
Cediço, por outro lado, que a perícia é
indispensável, nos termos do art. 158 do Código de
Processo Penal, para os crimes que deixam vestígios, e
não
às
infrações
disciplinares
cometidas
em
estabelecimentos penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
6
Dessa forma, no caso dos autos, uma vez se
tratando de infração administrativa, e não de delito,
apresenta-se prescindível a realização de perícia para se
constatar
a
potencialidade
de
comunicação
dos
aparelhos apreendidos.
Acerca do tema, precedentes desta Corte de
Justiça Bandeirante:
“Agravo em Execução Penal. Falta grave. Posse de
um aparelho de telefonia celular com câmera,
bateria e carregador. Falta que não estaria
prevista em lei, diante da ausência de perícia
técnica. Razão não lhe assiste. Materialidade e
autoria
evidenciadas.
Desnecessidade
de
submissão dos objetos à perícia. Aparelhos que se
destinam precipuamente à comunicação externa,
não se mostrando crível que detentos fossem se
arriscar
a
manter
simples
simulacros
ou
brinquedos sem utilidade no interior da unidade
carcerária. Falta grave comprovada. Provimento
negado”.
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0327016-07.2010.8.26.0000, 1a Camara, Rel.
PÉRICLES PIZA, j. 07.02.2011).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Posse de aparelho
celular e acessórios - Falta disciplinar grave -
Desnecessidade de perícia no aparelho celular -
Mera falta administrativa sem natureza criminal
que dispensa a perícia - Perda dos dias remidos -
Precedentes STJ e STF -Decisão mantida - Agravo
não provido” (Agravo em Execução Penal no
0049435-60.2011.8.26.0000,
16a
Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
7
Relator Newton Neves, j. 26.07.2011).
A mesma senda trilha o Superior Tribunal de
Justiça:
“A teor da jurisprudência desta Corte Superior,
mostra-se prescindível à configuração da falta
grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de
Execução Penal a realização de perícia para
demonstrar o efetivo funcionamento do aparelho
celular e/ou de seus complementos. Precedentes”
(HC 213.489/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a
Turma, DJe 19.03.2012).
“A posse de aparelho celular no interior do
presídio configura falta grave, nos termos do art.
50,
inciso
VII
da
Lei
7.210/84,
sendo
desnecessária a realização de perícia para atestar
a sua funcionalidade. Ordem denegada, em
conformidade com o parecer ministerial” (HC
182.606/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, 5.a Turma, DJe 22.11.2010).
A combativa defesa pretende, na verdade, a
aplicação de conceitos de Direito Processual Penal,
quando, neste caso, os fatos dizem respeito à infração
administrativa.
As consequências da conduta foram de ordem
disciplinar (cuja apuração é feita sem os rigores da lei
processual penal), sem caráter penal, de forma que a
perícia era mesmo dispensável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
8
Frente a isso, suficientemente comprovada a
prática da falta grave, sendo impossível se falar em
absolvição, ou, ainda, em desclassificação.
Amolda-se a conduta do agente, com justeza,
ao que dispõe o art. 50, VII, da Lei no 7.210/84.
De outro norte, a douta magistrada apontou a
motivação que o levou a determinar a perda dos dias
remidos na fração elegida, lastreando-se, para tanto, na
gravidade da falta.
Com efeito, inegável que a periculosidade da
conduta daquele que possui aparelho de telefonia celular
em estabelecimento prisional é acentuada, pois permite a
persistência no cometimento de crime pelos que se
encontram segregados, sem contar com o fato de que o
ingresso destes objetos no local fatalmente se deu de
forma obscura, com envolvimento de terceiras pessoas.
No mais, verifica-se que o decisum ora
objurgado determinou o reinício do lapso para obtenção
de benefícios tão somente no que toca à progressão de
regimes,
em
perfeita
sintonia
com
os
comandos
emanados das Súmula n° 441, 534 e 535, todas do
Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não há
qualquer reparo a ser feito neste particular.
Enfim, nada a ser alterado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006825-97.2020.8.26.0344 -Voto no
9
CAMILO LÉLLIS
Relator